Tribunal: STF
Processo: ARE 1284074
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. POSSE DE APARELHO CELULAR NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 1. PLEITO DE AFASTAMENTO DA FALTA GRAVE. CONFISSÃO DO APENADO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO NO SENTIDO DE QUE EFETUOU LIGAÇÕES A SUA FAMÍLIA. CONDUTA QUE SE SUBSUME PERFEITAMENTE AO ART. 50, VII, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. INFRAÇÃO DISCIPLINAR DEVIDAMENTE COMPROVADA. NÃO ACOLHIMENTO. 2. PEDIDO DE NÃO ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 534 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL. FALTA GRAVE QUE INTERROMPE O PRAZO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME, O QUAL PASSA A CONTAR A PARTIR DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO (24.04.2019). 3. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA SANÇÃO DISCIPLINAR DE DESIMPLANTE EM CANTEIRO DE TRABALHO. EXPRESSA PREVISÃO DO ART. 37 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL QUE DETERMINA O AFASTAMENTO DO PRESO DO TRABALHO EXTERNO QUANDO PRATICA FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE E DE COMPROMETIMENTO COM A EXECUÇÃO E COM O CARÁTER RESSOCIALIZADOR DA PENA. DECISÃO ESCORREITA E, PORTANTO, MANTIDA.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX e XLVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente